Tribunal: TJDFT
Processo: 0730938-25.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA.
1. Nos termos do artigo 1022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial ser omissa, contraditória, obscura ou para correção de erro material.
2. De fato, não foi examinado documento acostado com a réplica e que serviu para instruir o pedido de tutela provisória ainda pendente, e isto em razão de não interferir no julgamento quanto ao pedido de danos morais.
3. O pedido de indenização dos danos morais deve ser apreciado de maneira retrospectiva, ou seja, a partir do que foi apresentado ao Plano de saúde demandado e que resultou na negativa total ou parcial de autorização do que solicitado pelo médico assistente.
4. Na hipótese, a petição inicial foi instruída com pedido para realização de exame sem data e sem indicação de urgência; isto o que apresentado ao Plano de saúde, que autorizou apenas parcialmente o pedido. Assim e nos termos da jurisprudência deste Colegiado, por se tratar, naquele momento, de exame eletivo, afastada a condenação por danos morais.
3. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, mas sem efeitos infringentes.